Tribunal: STF
Processo: ARE 1580468
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo Regimental em recurso extraordinário com agravo. Adimplemento de obrigação contratual. Incidência das súmulas 279, 280 e 454. Inviabilidade de Reexame de fatos e provas e cláusulas contratuais. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a incidência das Súmulas 279, 280 e 454 do STF.

    II. Questão em discussão 

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

    III. Razão de decidir

    3. Para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo seria necessária a análise das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que atrai a incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental não provido. Determino a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada, bem como a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.